Tribunal: TJMT
Processo: 1044458-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. DESBLOQUEIO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA AFERIR A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO SUPOSTO CÔNJUGE. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio integral de valores penhorados via SISBAJUD, reconhecendo sua natureza salarial, indeferiu o pedido de responsabilização patrimonial do cônjuge da executada e autorizou o desconto mensal de 30% sobre os vencimentos líquidos da executada.
2. A agravante sustenta contradição na decisão agravada, ao admitir o desconto futuro sobre os salários e, simultaneamente, liberar integralmente os valores já bloqueados. Alega ocorrência de fraude à execução e ocultação patrimonial por parte da executada, mediante transferências a seu cônjuge, e requer o restabelecimento da penhora dos valores bloqueados e a responsabilização patrimonial do terceiro envolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de liberação integral de valores de natureza salarial já bloqueados, apesar da autorização para desconto futuro; (ii) existência de elementos para o reconhecimento de fraude à execução; e (iii) possibilidade de responsabilização patrimonial do cônjuge da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite a penhora de até 30% dos salários líquidos para satisfação de dívida não alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial.
5. A decisão agravada acertou ao permitir o desconto de 30% dos vencimentos da executada. Contudo, ao liberar integralmente os valores já bloqueados, mesmo sendo oriundos da mesma verba salarial, contrariou a própria autorização de desconto.
6. Diante disso, é legítima a manutenção da penhora até o limite de 30% dos valores bloqueados, com liberação do saldo excedente.
7. Inexistem nos autos elementos mínimos que comprovem a ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, ou que justifiquem a responsabilização patrimonial do terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de até 30% dos valores de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A liberação integral de valores já bloqueados de natureza salarial deve observar o limite de penhora autorizada. 3. A responsabilização patrimonial de terceiro demanda elementos objetivos que demonstrem sua participação direta no fato gerador da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1068904/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, REsp 1639803/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2018, DJe 25.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1572572/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.03.2020, DJe 20.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1044458-34.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CHEQUE]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EX
MO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 432.966.291-49 (AGRAVANTE), FERNANDA CARLA RODRIGUES WEISS - CPF: 058.375.761-85 (AGRAVADO), STEFANNY GOUVEA LOPES PERES - CPF: 416.416.898-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENT
E
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY) O 1o VOGAL (DES. RUBENS) NEGOU PROVIMENTO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME
.”

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. DESBLOQUEIO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA AFERIR A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO SUPOSTO CÔNJUGE. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio integral de valores penhorados via SISBAJUD, reconhecendo sua natureza salarial, indeferiu o pedido de responsabilização patrimonial do cônjuge da executada e autorizou o desconto mensal de 30% sobre os vencimentos líquidos da executada.

A agravante sustenta contradição na decisão agravada, ao admitir o desconto futuro sobre os salários e, simultaneamente, liberar integralmente os valores já bloqueados. Alega ocorrência de fraude à execução e ocultação patrimonial por parte da executada, mediante transferências a seu cônjuge, e requer o restabelecimento da penhora dos valores bloqueados e a responsabilização patrimonial do terceiro envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de liberação integral de valores de natureza salarial já bloqueados, apesar da autorização para desconto futuro; (
ii
) existência de elementos para o reconhecimento de fraude à execução; e (
iii
) possibilidade de responsabilização patrimonial do cônjuge da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a penhora de até 30% dos salários líquidos para satisfação de dívida não alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial.

A decisão agravada acertou ao permitir o desconto de 30% dos vencimentos da executada. Contudo, ao liberar integralmente os valores já bloqueados, mesmo sendo oriundos da mesma verba salarial, contrariou a própria autorização de desconto.

Diante disso, é legítima a manutenção da penhora até o limite de 30% dos valores bloqueados, com liberação do saldo excedente.

Inexistem nos autos elementos mínimos que comprovem a ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, ou que justifiquem a responsabilização patrimonial do terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a penhora de até 30% dos valores de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A liberação integral de valores já bloqueados de natureza salarial deve observar o limite de penhora autorizada. 3. A responsabilização patrimonial de
terceiro demanda
elementos objetivos que demonstrem sua participação direta no fato gerador da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, IV, e 792, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1068904/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.10.2017,
DJe
06.11.2017; STJ, REsp 1639803/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2018,
DJe
25.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1572572/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.03.2020,
DJe
20.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 1017047-80.2020.8.11.0003), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados via SISBAJUD, reconhecendo sua natureza salarial, indeferiu o pedido de responsabilização patrimonial do Sr. Daniel Magalhães Weiss, marido da executada, e autorizou o desconto mensal de 30% sobre os vencimentos líquidos da executada, para satisfação do crédito.

Sustenta a existência de contradição na decisão, pois o Juízo reconheceu a possibilidade de penhora de parte do salário futuro da executada, mas liberou integralmente os valores já bloqueados, também de natureza salarial. Alega que houve fraude à execução e ocultação patrimonial, evidenciada por reiteradas transferências bancárias da agravada ao cônjuge, ausência de cooperação com a Justiça, tentativa de frustrar a citação e padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. Afirma a necessidade de reconhecimento do vínculo patrimonial e da responsabilidade do Sr. Daniel Magalhães Weiss, por ter ele ciência inequívoca do processo e ter se beneficiado diretamente de movimentações financeiras da executada.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da constrição dos valores bloqueados e o prosseguimento da execução contra o patrimônio do terceiro envolvido.

A decisão de efeito suspensivo foi deferida, suspendendo a determinação de levantamento dos valores.

A agravada interpôs agravo interno pleiteando a revogação da liminar recursal (ID 338159877) e, em contrarrazões, defende a inexistência de contradição na decisão agravada, que corretamente afastou a coexistência de penhora on-line com desconto direto em folha. Reafirma o caráter alimentar dos valores bloqueados, que comprometem a subsistência da família, composta por bebê e esposo desempregado e inviabilidade da penhora de 30%, diante do salário modesto da executada, que é a única fonte de renda da família. Aduz a inocorrência de fraude à execução, uma vez que as transferências bancárias apontadas entre cônjuges são normais e não evidenciam má-fé.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Delimita-se a controvérsia ao exame da impenhorabilidade dos valores constritos em conta bancária da executada, possibilidade de responsabilização patrimonial de terceiro (cônjuge da devedora) e manutenção da penhora sobre 30% dos valores constritos.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
em 26/08/2020, para cobrança de cheque no valor de R$ 104.000,00, emitido pela executada FERNANDA CARLA RODRIGUES TOSTA (atualmente WEISS), o qual foi devolvido por insuficiência de assinatura.

Apesar das tentativas, a citação da devedora só foi concretizada por edital, e após bloqueios financeiros via SISBAJUD, localizaram-se quantias de R$ 1.040,05 e R$ 471,11, que foram liberadas sob o fundamento de impenhorabilidade salarial.

A decisão agravada determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao reconhecer sua natureza salarial, indeferiu a análise patrimonial e responsabilização de terceiro (cônjuge da executada), e autorizou o desconto de 30% dos vencimentos líquidos da devedora para satisfação do crédito.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos salários. Contudo, esse preceito não possui caráter absoluto. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a penhora de parte do salário, desde que observada a preservação do mínimo existencial.

A decisão agravada agiu com acerto ao deferir a penhora de 30% dos vencimentos líquidos futuros da executada, alinhando-se ao entendimento pacificado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.[...] (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

Entretanto, não se evidencia, nas peças acostadas, a necessidade de liberação integral dos valores bloqueados. Diante da autorização expressa para desconto de 30% dos salários mensais, revela-se coerente permitir que a constrição já efetivada seja mantida até esse limite, liberando-se o restante.

A exequente afirma que a executada teria fraudado a execução ao transferir valores para conta de seu cônjuge, pleiteando o reconhecimento de fraude ou, subsidiariamente, a penhora da meação.

Contudo, não há elementos objetivos nos autos que permitam concluir pela ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. No mesmo sentido, a penhora da meação exige prova da comunicabilidade do bem, bem como da efetiva titularidade do cônjuge, elementos também ausentes nos autos. Conforme consignou o juízo de origem, “
a parte credora não comprovou qualquer parentesco do Sr. Daniel Magalhães Weiss com a devedora, sendo um terceiro estranho à lide, portanto indefiro o pedido.”.

Diante da ausência de provas minimamente robustas, a pretensão não pode ser acolhida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar a manutenção da penhora sobre 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados via SISBAJUD, com liberação do saldo excedente à executada. Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada no ID 338159877.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Peço vista

dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(
2
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou o desbloqueio integral de valores penhorados via SISBAJUD (R$ 1.511,16), reconhecendo a natureza salarial, indeferiu o pedido de responsabilização patrimonial do cônjuge da executada e autorizou o desconto mensal de 30% sobre os vencimentos líquidos da executada.

A agravante sustenta a existência de contradição na decisão agravada, vez que admitiu o desconto futuro sobre parte dos salários da executada/agravada e, simultaneamente, liberou integralmente os valores já bloqueados, também de natureza salarial.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor (
REsp.
1806438-DF). Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado.

O valor total constrito (R$ 1.511,16) ficou aquém do limite de 40 salários-mínimos, reforçando a proteção legal, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à subsistência do devedor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/
DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/
DF;

AgInt
no
REsp
n. 1035207/
SP;

AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/
SP;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/
SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40 salários-mínimos, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40 salários-mínimos gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI 1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Acompanho a relatora quanto ao julgamento do Agravo Interno.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado, a controvérsia central reside na análise da decisão que determinou o desbloqueio integral de valores penhorados via SISBAJUD, reconheceu sua natureza salarial, indeferiu o pedido de responsabilização patrimonial do cônjuge da executada e autorizou o desconto mensal de 30% sobre os vencimentos líquidos da executada.

Acompanho o relatório inicial e aproveito o ensejo para apresentar meu voto, destacando aspectos processuais e jurídicos que entendo fundamentais para a solução da controvérsia.

Sobre a matéria, o art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

Ocorre que a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA .
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015).
RELATIVIZAÇÃO .
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
principio
lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa
humana .
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares .
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
) .
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

No caso em análise, o juízo de origem acertadamente autorizou o desconto de 30% dos vencimentos líquidos da executada, percentual este que se mostra razoável e em consonância com a jurisprudência dominante. Contudo, ao determinar o desbloqueio integral dos valores já constritos, incorreu em evidente contradição.

Se é possível a penhora de 30% dos vencimentos futuros, não há razão para liberar integralmente os valores já bloqueados, também de natureza salarial.

Ressalto que não se trata de permitir um
bis in idem
, como alegado pela agravada, mas de aplicar o mesmo critério de penhora parcial aos valores já constritos, preservando-se 70% para garantia do mínimo existencial.

Ademais, a agravada não demonstrou de forma concreta que a manutenção da penhora sobre 30% dos valores bloqueados comprometeria sua subsistência ou de sua família. A mera alegação genérica de hipossuficiência, sem comprovação robusta, não é suficiente para afastar a possibilidade de constrição parcial.

Quanto à alegação de fraude à execução, acompanho o entendimento da Relatora no sentido de que não há elementos objetivos suficientes nos autos para sua caracterização, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Embora existam indícios de transferências bancárias da executada para seu cônjuge, tais movimentações, por si só, não configuram necessariamente uma conduta fraudulenta, podendo representar despesas familiares ordinárias.

Para a configuração da fraude à execução, seria necessária a demonstração inequívoca da intenção de frustrar, o que não restou comprovado no caso concreto.

Por fim, no que tange à pretensão de responsabilização patrimonial do Sr. Daniel Magalhães Weiss, cônjuge da executada, também acompanho o entendimento da Relatora.

Não há nos autos elementos mínimos que comprovem sua participação direta no fato gerador da obrigação ou que justifiquem sua inclusão no polo passivo da execução.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto da Relatora
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando parcialmente a decisão agravada para determinar a manutenção da penhora sobre 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados via SISBAJUD, com liberação do saldo excedente à executada, e julgar PREJUDICADO o agravo interno interposto pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026